Tribunal: TCU
Processo: 019.388/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8141/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os requerentes apresentam expediente recursal inominada (peça 101), mediante o qual arguem a nulidade das notificações expedidas para comunicar o teor do Acórdão 429/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 90); Considerando que, o argumento de que os Ofícios 2.002/2020, 2.003/2020 e 2.006/2020 devem ser considerados nulos não deve prosperar, uma vez que foram encaminhados para endereço válido, confirmado pelos próprios requerentes; Considerando a conclusão da unidade técnica (peça 105), no sentido de que não se deve declarar a nulidade processual aventada, uma vez que não houve efetivo prejuízo aos requerentes (art. 171 do Regimento Interno/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, art. 171, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em receber a peça 101 como mera petição e negar recebimento ao pleito, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.388/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Radiodifusao Comunitaria dos Amigos de Iara (09.299.944/0001-86); Francisco Erivaldo de Souza (XXX.721.033-XX); Herlanilson Antonio de Figueiredo (XXX.782.063-XX) 1.2. Recorrentes: Associacao de Radiodifusao Comunitaria dos Amigos de Iara (09.299.944/0001-86); Francisco Erivaldo de Souza (XXX.721.033-XX); Herlanilson Antonio de Figueiredo (XXX.782.063-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE) e outros, representando Associacao de Radiodifusao Comunitaria dos Amigos de Iara; Antonio Leite Tavares (1838/OAB-CE) e outros, representando Herlanilson Antonio de Figueiredo; Sandra Mara Tavares Lavor (8831/OAB-CE) e outros, representando Herlanilson Antonio de Figueiredo e Francisco Erivaldo de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Dar ciência aos peticionários e aos órgãos/entidades interessados.